Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO PRINCIPAL IMPROCEDENTE E SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXAÇÃO DA CONDÔMINA NÃO AFETADA PELA EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA ENTRE O SÍNDICO ATUAL E O ANTERIOR DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO PROCESSUAL. QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES. NÃO FIXAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS E FALTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE PROVAS. VEDAÇÃO AO EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O condomínio formulou, na petição inicial, pedido de condenação da condômina em obrigação de fazer consistente na exibição dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais no período de abril de 2014 a março de 2019 e, caso não fosse acolhido, então que ela restasse obrigada a pagar as referidas quotas cujo valor atualizado somava a quantia de R$25.409,67 (vinte e cinco mil quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), mais as parcelas vincendas e encargos legais, bem como despesas processuais e honorários advocatícios.

2. A sentença se restringiu a apreciar o pedido principal consubstanciado na obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido de exibição dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais, porque considerou que a demanda não deveria ser movida em face da condômina, mas contra o síndico anterior, de acordo com o art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/1964, devido ao interesse de verificação da regularidade contábil das contas do condomínio, em especial pela opção da gestão anterior de não exercer o direito assegurado pelo art. 1.348, VII, do CC, e extinguiu o processo com fundamento no art. 490 do CPC.

3. O pedido subsidiário de condenação da condômina ao pagamento das taxas condominiais não adimplidas foi julgado prejudicado pela sentença com fundamento na existência do processo n. 0734892-89.2018.8.07.0001 em curso na 19a Vara Cível de Brasília, todavia, essa demanda diz respeito à disputa eleitoral para a gestão do condomínio e obrigação de entrega de documentos de interesse da administração condominial.

4. Denota-se que a sentença ao julgar improcedente o pedido de exibição dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais no período de abril de 2014 a março de 2019 em face da condômina e considerar prejudicado o pleito de condenação dela no pagamento das referidas quotas, negando ao condomínio a prestação jurisdicional requestada, incorreu em vício de negativa de prestação da tutela jurisdicional, por se revelar citra petita e desorientada dos parâmetros fixados pelos arts. 141 e 490 do CPC.

5. Não ficou demonstrada a existência de litispendência entre a cobrança encetada neste processo por meio do pedido subsidiário aduzido pelo condomínio e a demanda veiculada no processo n. 0734892-89.2018.8.07.0001 em curso na 19a Vara Cível de Brasília, porquanto a lide retratada naquele feito se passa entre o síndico atual e o anterior e diz respeito ao processo eleitoral para essa ocupação e questões atinentes à administração do condomínio e a veiculada neste, no tocante ao pedido subsidiário, diz respeito à cobrança de taxa condominial supostamente inadimplida por condômina.

6. Mostra-se inviável que este c. Tribunal de Justiça conheça e julgue diretamente o pedido subsidiário, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque a lide foi julgada antecipadamente sem que houvesse o prévio saneamento processual, porque a situação não se amolda à disposição do art. 355, I do CPC, porque a condômina suscitou diversas preliminares e questões fáticas que podem demandar produção de provas, tendo, inclusive, o condomínio requerido expressamente sua obtenção na exordial, de sorte que o Juízo deveria ter observado a regra do art. 357, I, do CPC, porque há diversas questões processuais pendentes, inclusive obstativas do julgamento do mérito, que foram ventiladas oportunamente nas manifestações defensivas da condômina, em especial em contrarrazões recursais.

7. Não houve fixação das questões controvertidas e não se franqueou às partes a oportunidade para a produção de provas, o que torna ainda mais certo o cerceamento de defesa e a negativa de prestação jurisdicional com o julgamento antecipado da lide, de modo que a cognição das questões processuais pendentes não pode ocorrer diretamente pelo e. Tribunal de Justiça, por meio do rito disposto no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque a motivação fática que a envolve inviabilizaria eventual interesse em rediscuti-las no âmbito de recursos especial e ou extraordinário, consoante os óbices dos enunciados ns. 7 e 279, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal federal, respectivamente.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.